Tribunal: STF
Processo: RE 1434715
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOCs 15-19), de cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. ART. 312 E § 1º DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DA AÇÃO. APURAÇÃO ADMINISTRATIVA CONTRA EMPREGADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VIOLAÇÃO DE SIGILO BANCÁRIO. LC 105/2001. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL INAPLICÁVEL. EMISSÃO CHEQUES SEM FUNDOS E ACATAMENTO PELO PRÓPRIO EMPREGADO DO BANCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DELITO PENAL. APROPRIAÇÃO DE VALORES DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO EMPREGADO E DEVIDAS AO BANCO. SAQUES DE CONTA BANCÁRIA DE CLIENTES E APROPRIAÇÃO PELO EMPREGADO DO BANCO. CRIMES DE PECULATO DO ART. 312 DO CP. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CÓDIGO PENAL. NECESSÁRIA REPARAÇÃO DO DANO INTEGRAL. INOCORRÊNCIA. PROMESSA DE PAGAMENTO OU CONSOLIDAÇÃO DE DÍVIDA INADIMPLIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CRIME CONTINUADO. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA. NÃO ADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA.” (eDOC 19, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 23, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 26, p. 1-15), no qual se alegou “afronta à inviolabilidade da vida privada e da honra e à inadmissão de prova ilícita no processo (art. 5º., incisos X e LVI, da CRFB)”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas. 



     



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 25, p. 1-14).



    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região admitiu os citados recursos (eDOCs 31 e 33). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 1.859.346/RS (eDOC 44, p. 1-7) e do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 55, p. 1-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 61, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 225.994/RS (certidão; eDOC 63, p. 1). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “desprovimento do recurso extraordinário” (eDOC 323, p. 1-9).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, ao julgar o citado HC 225.994/RS, por mim relatado, DJe 4.4.2023, já transitado em julgado aos 27.4.2023, impetrado em favor do ora recorrente, proferi decisão, a cujos fundamentos decisórios aqui me reporto, nos seguintes termos:



    “(...) Não há se falar em violação ao direito ao sigilo dos dados bancários.



    Esta Corte, por diversas vezes, já se pronunciou sobre a limitação do direito ao sigilo de dados bancários, cujo acesso pode, eventualmente, se dar sem autorização judicial. Veja-se precedente de minha relatoria:



    ‘De igual maneira, não há falar em contrariedade ao disposto no art. 5º, incisos X, XII, XXXVI e XL, da CF/88, por afastamento do sigilo bancário pela Receita Federal sem prévia autorização judicial, com base no art. 11, § 3º, da Lei 9.311/1996 (com redação dada pela Lei 10.741/2001), e sua aplicação a fatos pretéritos. Isso porque a discussão em comento teve repercussão geral reconhecida no RE 601.314/SP RG (Tema 225, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20.11.2009) cujo mérito restou pacificado no sentido de que o afastamento do sigilo bancário, promovido nos termos do art. 6º da Lei Complementar 105/2001, não ofende o direito ao sigilo bancário’. (STF, RE 939.055/ES, de minha relatoria, 13.4.2016)



    No mesmo sentido, registro outro precedente em que reconheço a legitimidade da representação fiscal para fins penais (compartilhamento de dados sigilosos com o Ministério Público) sem autorização judicial, para instruir a representação adereçada ao Ministério Público Federal. Trata-se de decisão monocrática de minha lavra, de 24.5.2016, no ARE 953.058:



    ‘(...) Considera-se legítimos os meios de obtenção da prova material e sua utilização no processo administrativo fiscal, mostra-se lícita sua utilização para fins da persecução criminal. Sobretudo, quando se observa que a omissão da informação revelou a efetiva supressão de tributos, demonstrando a materialidade exigida para configuração do crime previso no art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990, não existindo qualquer abuso por parte da Administração Fiscal em encaminhar as informações ao Parquet’. (STF, ARE 953.058, Min. Gilmar Mendes, j. 24.5.2016).



    Tal mitigação à proteção constitucional da intimidade e da vida privada, no âmbito dos crimes contra a ordem tributária e contra a previdência social, não é uma exclusividade do Brasil. 



    Em países com democracia consolidada, como é o caso, por exemplo, da Alemanha, a proteção do sigilo dos dados fiscais também não é absoluta, comportando exceções em situações específicas, como é o caso de suspeita de um crime tributário, por exemplo, em que a autoridade fiscal deverá proceder à investigação dos fatos, podendo remeter os autos, a qualquer momento, para a promotoria, nos termos do § 10, da Betriebsprüfungsordnung e § 30, § 386 e § 399 da Abgabenordnung (AO).



    Sobre isso, Höll afirma que se trata de uma exceção ao sigilo fiscal em que os órgãos da persecução penal devem ser informados. No entanto, por estarem em jogo, no acesso e no compartilhamento desses dados fiscais, tanto interesses individuais ligados ao sigilo quanto interesses do Estado ligados à arrecadação e à manutenção da ordem, é preciso que se repeitem os pressupostos e requisitos mínimos de cada exceção (HÖLL, Christian. Die Mitteilungspflichten bei Korruptionssachverhalten im Regelungsgefüge des Steuergeheimnisses. ZIS 4/ 2010. p. 318).



    No Brasil, a informação bancária e fiscal que chega à Receita Federal e que posteriormente poderá ser repassada ao Ministério Público para fins penais é aquela que tem origem na competência legal do art. 6º da Lei Complementar 105, cuja constitucionalidade foi reconhecida por este STF no julgamento do RE 601314, rel. Min. Edson Fachin, DJe Tribunal Pleno, DJe 16-09-2016.



    Na espécie, de acordo com os autos, o paciente, na qualidade de gerente de pessoa física da CEF, ‘apropriou-se/subtraiu dinheiro de clientes por meio de (Evento 13, OUT5, págs. 3/5): (a) ‘avisos de débito’, os quais eram utilizados para sacar indevidamente valores em espécie no guichê, sob a alegação falsa de que seriam providenciados pagamentos a pedido dos correntistas; (b) ‘guias de retirada’ assinadas por clientes que confiavam a ele o pagamento de tarifas de certificação digital, sendo que os valores posteriormente por ele sacados não eram utilizados para essa finalidade. (c) ‘acatamento’ de cheques da sua conta (acatou 38 cheques sem provisão de fundos da sua conta). Observação: operação bancária denominada de ‘acatamento’ (liberalidade da instituição bancária em pagar cheques sem provisão de fundos)’ (eDOC 2, p. 249)



    Inobstante o silêncio do paciente nas alegações finais, nas razões da apelação ele pontuou que ‘o procedimento administrativo disciplinar fora instruído com extratos bancários detalhados da conta pessoal do acusado, além de informaço~es sobre o empréstimo, documentos estes protegidos pelo sigilo bancário.’ (eDOC 3, p. 9)



    Sustentou o paciente que ‘a CAIXA, por meio de Comissão Apuradora em Procedimento Administrativo Disciplinar destinado a apurar a responsabilidade pela prática de infração disciplinar por empregado público no exercício de suas funções, utilizou documentos do acusado resguardados pelo sigilo bancário, sem qualquer autorização PRÉVIA do Poder Judiciário, contrariando de forma visível as normas constitucionais e infraconstitucionais supra destacadas.”



    Argumentou que ‘a Comissão Apuradora designada no processo Disciplinar e Civil n.º RS.1439.2012.G000283, fora composta pela Sr. Paulo César Pierdoná e pelo Sr. Eduardo Luiz Fagherazzi, também empregados da CAIXA, os quais investidos nesta função dilaceraram o direito à intimidade e à privacidade do acusado, com a quebra de seu sigilo bancário, ao acessarem a conta bancária particular do acusado, bem como contrato de crédito pessoal, vasculhando minuciosamente a movimentação da conta bancária, sendo posteriormente juntada cópia dos extratos bancários detalhados das referidas contas no procedimento administrativo, tudo sem qualquer autorização judicial.’



    Ao julgar a apelação, frisou o TRF4:



    O Apelante-réu estava na condição empregado da empresa pública federal, exercente de cargo que lhe dava acesso a contas bancárias de clientes, dados bancários, operações bancárias e contábeis, recursos dos clientes e da empresa empregadora. As condutas imputadas relacionam-se ao uso ilícito dessas operações e dados bancários, que são protegidos pelo sigilo previsto na Lei Compl. 105/2001. Em relação à própria conta bancária do Apelante-réu, a apuração administrativa da Caixa Econômica teria constatado pagamentos de cheques sem provisão de fundos e conferido lançamentos de crédito, cujos levantamentos foram realizados pelos órgãos internos e disponibilizados para a Polícia Federal com notícia de crime. 



    A condição particular do Apelante-réu, gerente de contas da Caixa Econômica Federal e correntista da própria instituição, em relação aos fatos imputados, não está abrangido pela proteção que a referida Lei Complementar confere em relação a ele. A garantia do sigilo protege o correntista de indevida revelação de suas operações e dados bancários para órgãos externos à instituição financeira detentora das informações. Em relação à própria instituição no relacionamento com seu cliente ou com seus empregados, na apuração de irregularidades, não há se falar nessa proteção, mas ao contrário, a instituição financeira tem o dever de apurar e informar as autoridades competentes sobre eventuais fraudes e outros ilícitos. A proteção é direito do correntista em relação a outrem e sobre outros fatos que não de sua relação bancária. Saliente-se que para atos praticados em sua própria conta corrente e pelo próprio correntista, as informações produzidas são utilizadas no seu interesse. Entenda-se por interesse aquilo que afete sua esfera jurídica, favorável ou desfavorável. No caso do Apelante-réu, a ele foi imputada conduta de autorizar pagamentos de cheques sem provisão de fundos em sua própria conta bancária. Há duas relações jurídicas que convergem e sustetam o mesmo ato: ser correntista e empregado da instituição financeira. Outras duas imputações são de apropriar-se de valores sacados de contas de outros clientes e desviar tarifas devidas à Caixa para proveito próprio, tudo mediante instrumentos de que dispunha, que poderia incluir sua própria conta bancária, por óbvio. 



    O empregador tem o direito de apurar irregularidades eventualmente praticadas pelos seus empregados; a conta particular do empregado na instituição, que foi eventualmente objeto de prática do ilícito, não poderia estar livre da apuração pela proteção do sigilo. O que se apura são ilícitos perpetrados pelo empregado com o uso de dados e operações bancárias; não se trata de compartilhamento de informações para terceiros ou outras investigações. Os elementos obtidos pela Caixa Econômica Federal foram decorrentes de sua atuação regular, de seu direito de apurar ilícitos nas suas operações, seja para evitar fraudes e prejuízos a clientes, seja para evitar desfalques em suas apurações contábeis. 



    Na relação jurídica cliente-banco, ressalte-se, mais uma vez, que a proteção do sigilo não ocorre para as providências da instituição financeira contra o cliente. Pensar diferente, para exigir-se autorização judicial, levaria ao absurdo dos bancos serem obrigados a obter ordem judicial prévia para apuração de valores e propositura de ação de cobrança de saldo devedor em conta bancária. 



    Os documentos da apuração disciplinar no âmbito administrativo, que subsidiaram a investigação penal, não constituem prova ilícita. Não há nulidade no inquérito e a denúncia está amparada em investigação regular, que foi submetida ao contraditório e renovação em juízo. (eDOC 3, p. 93)



    Com efeito, não há se falar em nulidade do processo penal em virtude da investigação levada a efeito pela vítima e empregadora do paciente, ao instruir o processo administrativo disciplinar com os extratos bancários por meio dos quais se verificou a ocorrência da infração.



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF)”



     Ademais, porque pertinente e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, frise-se a manifestação do Ministério Público Federal (eDOC 323, p. 1-9), na condição de custos legis, a qual porta a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DE PECULATO. SIGILO BANCÁRIO. ACUSADO EMPREGADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. APURAÇÃO ADMINISTRATIVA DE IRREGULARIDADES. CONSTATAÇÃO DE INDÍCIOS DE PRÁTICA CRIMINOSA. ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES AO ÓRGÃO COMPETENTE. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES. HIPÓTESE DE MERA TRANSFERÊNCIA DE SIGILO. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA DE PROTEÇÃO À INTIMIDADE. NÃO CONSTATADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, INCISOS X E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 323, p. 1)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente